Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012872-57.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO - CPF: 725.944.541-68 (ADVOGADO), ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.362.664/0001-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, MM.
Dr. Pierro de Faria Mendes
, que deferiu o pleito liminar nos autos da Ação Civil Pública no 3832-42.2016.811.0020 (Cód. 75566), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para determinar que a ora agravante “adote as medidas necessárias à imediata instalação de ponto eletrônico por biometria, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 297 e 537, ambos do CPC/2015”.

Alega a recorrente que o agravado requereu na inicial da ação de origem, tanto no pedido liminar como no principal, que o Poder Legislativo Municipal fosse obrigado a implantar o sistema de ponto eletrônico por biometria naquela Casa, de forma que a concessão da liminar esgota no todo o objeto da ação, em desacordo com o § 3o do art. 1o da Lei Federal no 8.437/92.

Argumenta, ademais, que o Juízo da Causa acolheu o pleito liminar e, sem ciência da Câmara, prolatou o decisum determinando a instalação do equipamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz que o Legislativo possui orçamento fixo anual, o qual já se encontra comprometido, não possuindo, portanto, dotação orçamentária para cumprir a decisão recorrida no exercício de 2017. E, se proceder com a instalação do ponto eletrônico por biometria de imediato, corre o risco de atrasar com a folha de pagamento dos servidores ou fornecedores, pois trata-se de despesa fora do planejamento.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido em id. 1431546.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 1603195.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 1696403.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou que a ora agravante “adote as medidas necessárias à imediata instalação de ponto eletrônico por biometria, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 297 e 537, ambos do CPC/2015”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 06/09/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o que informa o princípio da isonomia e por não vislumbrar má-fé, DEIXO de condenar o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios (art. 18, LACP; REsp 1.302.105/SC).

OFICIE-SE à relatora do Agravo de Instrumento n. 1012872-57.2017.811.0000, encaminhando-se cópia desta sentença.

Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as anotações e baixas de praxe.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021